Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-74.2025.8.11.0052
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-74.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), VALDEMAR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 162.237.721-49 (APELADO), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DI
REITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO MANTIDO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES. ART 42 DO CDC
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição
em dobro
dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
(i) o reconhecimento da prescrição trienal ou quinquenal;
(
i
i
) existência de relação jurídica válida entre as partes; (
i
ii
) configuração de dano moral e a sua quantificação; (
i
v
) forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir.

3.
A pretensão é regulada pelo CDC, sendo aplicável o prazo quinquenal do art. 27, com termo inicial na data do último desconto indevido, tratando-se de relação de trato sucessivo.

4
. Não houve prova válida da contratação do cartão consignado, diante da inexistência de contrato assinado, termo de adesão, gravação ou outro meio idôneo de comprovação.

5
. A mera apresentação de faturas e extratos não comprovam a contratação válida do cartão de crédito.

6.
Incidem a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do banco, nos termos dos
arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC, bem como da Súmula 479/STJ.

7
. Configurado o dano moral pela cobrança indevida sobre verba alimentar, a indenização em R$
10.000,00
não comporta minoração, por estar conforme a razoabilidade e proporcionalidade.

8
. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ no
EAREsp
600.663/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar rejeitada.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"
1.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato bancário não reconhecido, com termo inicial na data do último desconto.

2.
Cabe
ao banco comprovar a autenticidade do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

3.A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência do vínculo e a indenização por dano moral.

4.

A restituição dos valores deve observar a modulação de efeitos do
EAREsp
600.663/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, independentemente de comprovação de má-
fé.
”

Dispositivos
relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. X; CC, art. 186; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, 14 e 27; CPC,
arts
. 373, II, e 86,
p.u
.; Súmulas 297 e 479/STJ, Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020,
DJe
24.11.2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
29.08.2017;

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1319078/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
09.11.2018;

STJ, Tema 1061 (Recurso Especial 1.861.036/SP);

STJ, Súmula 297 e Súmula 479;

STJ,
EAREsp
600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021;

TJMT,
ApCiv
1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025;

TJMT,
ApCiv
1002408
-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024;

TJMT,
ApCiv

1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025;

TJMT,
ApCiv
1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2025;

TJMT,
ApCiv
1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.02.2025;

TJMT,
ApCiv
1000997-38.2023.8.11.0014, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.03.2025;

T
JMT,
ApCiv
1000706-89.2021.8.11.0052, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT

na

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de I
ndébito e Indenização por Danos Morais
,

proposta por

Valdemar Francisco de
Souza.

O
J
uízo
julgou parcialmente procedentes os pedidos
,

declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de cartão de crédito consignado nº 11643040 e, por conseguinte, a
inexigibilidade do débito
. Condenou a instituição financeira à
restituição dos valores indevidamente descontados
, de forma
simples
até 30/03/2021 e
em dobro
quanto aos descontos posteriores, bem como ao pagamento de
R$
10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
e fixou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
(Id.
323612892
).

O
apelante

sustenta, em preliminar, a ocorrência de

prescrição trienal
,
sob o argumento de que a causa de pedir decorre de alegada
irregularidade contratual, iniciando-se o prazo prescricional na data do primeiro desconto. Alternativamente, requer a aplicação do prazo quinquenal previsto no
C
DC
, para afastar a pretensão quanto às parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento.

No mérito, alega a
regularidade da contratação
do cartão de crédito consignado, comprovada por contrato devidamente assinado, documentos pessoais e comprovantes de
saques realizados e valores creditados em sua conta bancária
. Afirma que houve
cumprimento do dever de informação
, pois o instrumento contratual é claro quanto à natureza de
cartão de crédito consignado
e contém destaque sobre suas condições. Defende que o
não uso do cartão para compras não implica nulidade contratual
, sendo legítimo o saque realizado e o desconto em folha do valor mínimo da fatura. Afirma a
inexistência de ato ilícito
apto a ensejar condenação por danos morais, bem como a ausência dos requisitos para
devolução em dobro
, por não haver má-fé. Requer, subsidiariamente, a
redução do valor fixado a título de dano moral
, por considerá-lo desproporcional. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, julgando improcedentes os pedidos
e, a
lternativamente, a
redução do
quantum
indenizatório
e a
devolução simples
dos valores, com compensação do montante sacado
. (Id.
323612896
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id.
323612907
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Preliminar
–
Prescrição
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O banco alega prescrição, defendendo a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC, contado do primeiro desconto em 2017, ou, subsidiariamente, o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, para afastar parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento.

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),tratando-se de alegação de ausência de contratação de empréstimo, a pretensão indenizatória decorre de defeito do
serviço bancário, submetendo-se, portanto, ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do
CDC .
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébitorelativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:DJe
24/11/2020).”

Ainda, conforme precedentes desta E. Câmara, por se tratar de relação de trato sucessivo, como nos casos de descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial da contagem prescricional é a data do último desconto realizado, e não a do primeiro, tampouco o momento em que a parte a
lega ter tomado ciência da cobrança.

Nesse sentido:

“[...] O prazo prescricional para propositura de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

O termo inicial do prazo prescricional, em casos de relação de trato sucessivo, é a data do último desconto realizado.

A teoria da
actio
nata não se aplica quando os descontos são ostensivos e regularmente informados ao beneficiário, inexistindo impedimento para a imediata propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 85, §3º, I, 98, §3º e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1319078/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
09.11.2018; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel.Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025.

(N.U 1006263-72.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025).

Na hipótese, os descontos decorrentes do Contrato de RMC n.º 11643040 foram incluídos no benefício do autor em 03/02/2017. Por se tratar de crédito rotativo de trato sucessivo, o contrato continua ativo
(Id.
323612390
).

O último desconto indevido comprovado nos autos foi realizado na competência de
f
evereiro
/2025, e a ação foi ajuizada em 26 de fevereiro de 2025, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, não havendo que se falar em prescrição, seja ela total ou parcial.
(Id.
323612391
).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOSCONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2 – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, ainda não ocorreu os últimos descontos dos empréstimos consignados em discussão (11/2025 e 01/2026) e o ajuizamento da presente ação se deu em 19/04/2024, ou seja, no quinquênio legal, não há falar em prescrição.
(N.U 1000336-08.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO (Mérito)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a
autor
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelos Bancos a título
de empréstimo consignado e cartão de crédito consignadoem seu benefício previdenciário(id.
323612391
e
Id.
323612390
).

Diante disso, compete a instituições financeira o ônus de comprovar a regularidade das contratações, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento doTema 1061/STJ:

"
Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária".

O banco, todavia, a fim de demonstrar a regularidade da contratação n.º 11643040, limitou-se a juntar

Instrumentos contratuais de outros negócios jurídicos, com números (e.g., 40054279, 54521577, 64711553) e datas de emissão (2015, 2019, 2020) distintos daquele questionado pelo Recorrido (11643040, de 2017).
(Id.
323612866
, Id.
323612867
, Id.
323612868
, Id.
323612869
, Id.
323612870
).

Juntou também cópias
de faturas de cartão de crédito consignado, sem, contudo, apresentar o instrumento contratual específico (n.º 11643040), proposta de adesão ou qualquer outro documento que comprove a manifestação válida de vontade da consumidora.
(Id.
323612870
, Id.
323612869
).

A mera emissão de faturas ou a juntada de documentos de terceiros/contratos diversos, desacompanhada de prova da contratação do negócio específico impugnado, não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida, sobretudo diante da alegação de ausência de
contratação
e
da natureza de consumo da relação.

Esta Quarta Câmara de Direito Privado, em caso análogo, já reconheceu que a ausência de prova mínima da contratação e a mera juntada de faturas como elemento probatório idôneo não são capazes de comprovar a contratação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANTENHO A SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. (...).
4. O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados
.
5. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor
. 6. A inexistência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados, a qual, conforme entendimento pacificado na Câmara, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais. (...). (N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação
.
4. Em casos de contratação eletrônica, é essencial a demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, seja por assinatura digital válida, seja por registros detalhados da transação, o que não ocorreu. 5. O dano moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor
. (...). (N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença para declarar a invalidade do contrato impugnado, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

Assim, evidenciado que a autora não anuiu à contratação do cartão de crédito, sendo submetida a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, resta caracterizada a gravidade da lesão extrapatrimonial.

A situação envolve violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor fixado em R
$
10.000,0
0 (
dez mil reais
)

mostra-se adequado e proporcional
,
atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados pela Quarta Câmara de Direito Privado.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido, dispensando prova específica de prejuízo, por se tratar de violação à dignidade do consumidor e comprometimento de verba destinada à sua subsistência.

Confira precedente desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4 A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno. 5 O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial. 6 Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu. 7A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações. 8A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ
).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
10
. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.
(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Quanto
a
restituição de valores, a s
entença estabeleceu a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples para os débitos ocorridos até 30/03/2021, e em dobro para os débitos posteriores a essa data.

Sobre a matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EARESP n. 600.663/RS, fixou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Confira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. CONCLUSÃO. Embargos de Divergência providos”. (
EAREsp
n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021.)

Para que não houvesse prejuízo pela mudança de posicionamento, o STJ modulou os efeitos de sua decisão para que a tese se aplique somente a cobranças realizadas após 30 de março de 2021.

Dessa forma, a sentença, ao determinar a restituição simples dos valores descontados até 30 de março de 2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data, está em plena conformidade com o entendimento do STJ e com a jurisprudência recente desta Corte.

A propósito, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.846.649/MA, segundo o qual a instituição financeira deve comprovar a validade do contrato quando o consumidor impugna a assinatura. O apelante não cumpriu esse ônus, justificando a declaração de inexistência da dívida. A
repetição de indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS, que determina a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da prevalência da boa-fé objetiva
. [...] O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos
. A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS.
A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória. (N.U 1000706-89.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2025,
Publicado
no DJE 02/02/2025)

Assim, a sentença
e
stá alinhada ao E
AREsp
n. 600.663/RS, que admite a repetição simples até 30/03/2021 e em dobro apenas para os descontos posteriores, independentemente da prova de má-fé.

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir
de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Assim,
a
sentença
analisou adequadamente todos os pontos questionados, impondo-se
sua manutenção.

Diante d
o exposto, REJEITO a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025